Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-38.2018.8.11.0005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001230-38.2018.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELTON NEVES VILELA - CPF: 502.973.681-68 (RECORRENTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1001230-38.2018.8.11.0005

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE DIAMANTINO

Embargante(s): WELTON NEVES VILELA

Embargado(s): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – TESE DE DESVIO DE FUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados, e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos declaratórios ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando sentença foi mantida por seus próprios fundamentos.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais negaram provimento ao recurso interposto e mantiveram a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que “c
arecendo a pretensão de normatização para que os cargos sejam criados no âmbito dos referidos Campus Universitários, não pode a parte promovente pretender o pagamento nem alterar a designação do cargo constante na portaria que está adequada à realidade normativa então vigente, não havendo se falar em desvio de função ou aplicabilidade da súmula 378 do STJ que regula tal assunto”.

Alegou a parte Embargante que o voto é obscuro “por partir e pressuposto equivocado, qual seja, de que exista de quantitativo normativo POR CAMPI; o que não se verifica nos autos”. Alegou também que é omisso quanto à “existência (ou não) de critérios LEGAIS que a reitoria possa incluir ou excluir qualquer servidor da instituição no quantitativo legal; ou, ainda, se esta arbitrariedade (a decisão de incluir/excluir) é sustentada por qualquer lei, haja vista também se suscitou sua inexistência”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para: “a) Tendo em vista que o houve suscitação expressa e objetiva quanto a inexistência de lei que estabeleça o quantitativo POR CAMPI, e mesmo assim o juízo afirma que “[...] não há previsão legal para a função nas localidades de Diamantino e Nova Mutum”, que seja aclarado o apontamento supra, tido por obscuro, e indique objetivamente qual instrumento normativo estabelece o quantitativa EM CADA CAMPI para dar logicidade a afirmação supra, que resolve toda ação; b) Alternativamente, entendendo por ser teratológica a decisão recorrida, por estar fundada em pressuposto equivocado, com fundamento no permissivo do inciso II, do art. 4943 , cumulado com §4o do art. 1.022, todos do Código de Processo Civil, e reapreciado a questão de fundo, até com espelhamento do posicionamento recente da Corte; e, c) Acaso mantida a r. decisão, manifeste-se expressamente acerca da omissão apontada, notadamente quanto a legitimidade e legalidade de distribuição arbitrária das gratificações; ou, indique instrumento que garante a discricionariedade da reitoria em fazê-lo, já que afeto ao limite da legalidade”.

Juntou documento consistente em acórdão em caso semelhante contendo entendimento diverso.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, conforme voto que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, posto que ainda que se trate de função prevista em lei, tal como demonstrado nos autos, não há previsão legal para tal função nas localidades de Diamantino e Nova Mutum.

Exsurge dos autos que o pagamento do cargo em comissão é corriqueiro em todos os Campus da instituição, menos nos Campus de Diamantino e Nova Mutum, aquele justamente o campus de trabalho do promovente. Tais localidades não são contempladas pela função pretendida e restou comprovado no processo que estão em processo de institucionalização, vez que não estariam compreendidos no quantitativo estabelecido pela LC 319/2008, anexo II.

Nesse sentido, mostra-se evidente que carece de previsão legal a função pretendida para a localidade de desempenho, não podendo a Administração Pública contrariar a lei, pois a ela deve se submeter. Tanto isso é verdade que, conforme comprovado nos autos, a promovida propôs o aumentativo dos cargos e alterar a LC no 319/2008, a fim de contemplar os referidos Campus, todavia houve indeferimento com justificativa na inexistência de viabilidade financeira, conforme se vê da cópia do Protocolo no 645785/2018.

Com efeito, carecendo a pretensão de normatização para que os cargos sejam criados no âmbito dos referidos Campus Universitários, não pode a parte promovente pretender o pagamento nem alterar a designação do cargo constante na portaria que está adequada à realidade normativa então vigente, não havendo se falar em desvio de função ou aplicabilidade da súmula 378 do STJ que regula tal assunto.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que tais atributos são ínsitos a tais categorias de atos, cabendo à parte promovente comprovar eventual ilegalidade que os macule, violando tais presunções, o que não ocorreu. Aliás, carecendo de previsão legal a regulamentação do cargo em tais Campus, o pedido inicial esbarra na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Em assim sendo, a improcedência da pretensão se impõe.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Com efeito, da leitura do voto acima transcrito não se verifica obscuridade ou omissão, pois restou fundamentado que “ainda que se trate de função prevista em lei, tal como demonstrado nos autos, não há previsão legal para tal função nas localidades de Diamantino e Nova Mutum”, bem como que “tais localidades não são contempladas pela função pretendida e restou comprovado no processo que estão em processo de institucionalização, vez que não estariam compreendidos no quantitativo estabelecido pela LC 319/2008, anexo II”.

Aliás, destaco que o voto não alterou a anterior decisão,
a qual fora mantida por seus próprios fundamentos, de modo que não há se falar em omissão ou obscuridade
. Os argumentos ora invocados em embargos declaratórios foram rejeitados na sentença e também no voto acima transcrito, se tratando de mero inconformismo.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o. Outrossim, o fato de haver entendimento diverso exposto em outros autos, com efeitos entre as partes, não vincula a presente decisão, por não se tratar de efeito vinculante.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022